Tribunal: TJES
Processo: 5014488-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014488-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO COLNAGO GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014488-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
FERNANDO COLNAGO GONCALVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO (LC 657/2012). MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM ANÁLISE

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de sua classificação em certame promocional de 2019. O recorrente alega que o Estado utilizou a remuneração líquida (excluindo verbas remuneratórias) para calcular o limite de 2,5% da folha salarial previsto na Lei Complementar Estadual nº 657/2012, o que teria prejudicado sua promoção.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir na metodologia de cálculo utilizada pela Administração Pública para fins de promoção (definição de remuneração bruta ou líquida) quando a legislação de regência (LC nº 657/2012) é omissa quanto ao detalhamento da base de cálculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 657/2012 estabelece que os recursos para promoção serão de 2,5% sobre a verba utilizada para remunerar os servidores, sem especificar se o cálculo deve recair sobre o valor bruto ou líquido.

Diante do silêncio legislativo, a definição da metodologia de cálculo insere-se no âmbito do mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o critério da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O controle judicial sobre atos administrativos limita-se ao exame da legalidade e observância dos princípios constitucionais, não alcançando a conveniência e oportunidade da gestão de recursos para promoções quando não há ilegalidade flagrante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
É vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de cálculo de promoção de servidores públicos quando a legislação de regência não estabelece especificamente a composição da base de cálculo, sob pena de incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Lei Complementar Estadual (ES) nº 657/2012, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no RMS nº 62.796/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.09.2020.

TJ-ES, Apelação Cível nº 0015461-87.2017.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FERNANDO COLNAGO GONCALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15781375), o recorrente alega que o Edital nº 001/2020, referente ao Ciclo Promocional de 2019 previu o limitador de 2,5% da folha salarial mínima, excluindo as verbas remuneratórias, o que fez com que não conseguisse sua promoção.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15781642).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
O pagamento das custas ocorreu antes do indeferimento do benefício da gratuidade, não configurando o caso a hipótese de deserção por falta de preparo.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem.

Analisando detidamente os autos, observo que a Lei Complementar 657/2012 assim prevê em relação à promoção do policial civil:

“
Art. 6º Os recursos disponíveis para a promoção serão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a verba utilizada para remunerar o conjunto dos servidores ativos na respectiva carreira, garantindo no mínimo a promoção de 50% (cinquenta por cento) dos servidores aptos de cada carreira, por nível promocional.

Parágrafo único. O percentual de 2,5% (dois e meio por cento) de que trata o caput deste artigo será distribuído proporcionalmente entre os níveis promocionais de cada carreira”.

O autor questiona que o percentual de 2,5% foi calculado com base na remuneração líquida, excluindo as verbas remuneratórias, o que fez
com que
ficasse na 65ª posição na lista de promoção. Informa que no Ciclo 2020 o cálculo foi elaborado corretamente e ficou em 10º lugar na listagem.

Pois bem. A lei em questão em momento algum menciona a remuneração bruta ou líquida no cálculo, não podendo o PJ intervir, sob pena de violação ao princípio da separação
das funções
. Tal fato reflete diretamente o mérito administrativo.

Já temos decisão do ETJES no mesmo sentido:

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.” (AgInt no RMS n. 62.796/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015461-87.2017.8 .08.0011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Assim, não vejo como alterar a metodologia de cálculo utilizada, pela impossibilidade de intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)